Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-40.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001995-40.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILIA ANTONIA DE MIRANDA PINTO - CPF: 318.515.331-68 (APELADO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001995-40.2017.8.11.0006

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO REJEITADA - COBRANÇA DE CONTRATO DE ASSITÊNCIA FINANCEIRA E SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS - RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.

O desconto indevido da pensão da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé, logo a restituição se dará de forma simples.

A fraude consistente na falsificação de sua assinatura em um contrato de seguros, que permitiu a realização de descontos indevidos do benefício previdenciário da autora com prejuízo à sua subsistência, caracteriza o dano moral indenizável.

Não comporta redução o valor arbitrado de forma razoável e proporcional ao dano.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1001995-40.2017.8.11.0006

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: EMILIA ANTONIA DE MIRANDA PINTO

Processo na Origem n.o 1000455-29.2020.8.11.0045

Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
SABEMI SEGURADORA SA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidamente c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1000455-29.2020.8.11.0045) que
EMILIA ANTONIA DE MIRANDA PINTO
move contra
SABEMI SEGURADORA SA
.

SENTENÇA
(ID 134818289 - Pág. 1): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar a ilegalidade do desconto; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato; e condenar a parte requerida a devolver os valores que descontou indevidamente da conta da parte autora, com correção monetária pelo INPC a contar de cada desconto realizado e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% desde a citação. Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à proporção de 10% sobre o valor da causa.

APELO

(ID 134818297 - Pág. 1):
SABEMI SEGURADORA SA
. alega, preliminarmente, a prescrição. Aduz que restou demonstrada a existência de relação contratual com a autora, porque foi paga a sua dívida ao Banco Rural, logo os descontos em sua conta corrente não constituem ato ilícito. Argumenta que a autora teve conhecimento das cláusulas contratuais durante a contratação. Insiste que, se houve falsificação, esta não era identificável pelo homem médio e que a perícia grafotécnica somente foi realizada 10 anos após a assinatura do contrato. Sustenta que a restituição deve ser compensada com o valor pago ao Banco Rural
. Argumenta que não é devido o dano moral e que o valor arbitrado é elevado e desproporcional, portanto, deve ser reduzido. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou determinar que a restituição seja compensada com o valor pago ao Banco Rural e para afastar o dano moral ou reduzir o seu valor.

CONTRAMINUTA
(ID 134818301 - Pág. 1): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001995-40.2017.8.11.0006

VOTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A requerida alega a prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que o contrato teria se encerrado em 2011 e que a ação somente teria sido proposta em 2017, portanto após o prazo prescricional.

A previsão do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecimento da prescrição estabelece o prazo de 5 anos:

“
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

Os descontos relativos ao contrato de assistência e seguro perduraram por 60 meses, ou seja, até o ano de 2015 e a ação foi ajuizada em 2017.

Desse modo,
as parcelas não foram alcançadas pela prescrição
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
SABEMI SEGURADORA SA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para declarar a ilegalidade do desconto; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato; e condenar a parte requerida a devolver os valores que descontou indevidamente da conta da parte autora, com correção monetária pelo INPC a contar de cada desconto realizado e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% desde a citação. Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à proporção de 10% sobre o valor da causa.

A autora
EMILIA ANTONIA DE MIRANDA PINTO
relata que da pensão por morte do falecido marido que recebe do INSS, havia descontos em favor da requerida SABEMI SEGURADORA S.A., no valor mensal de R$1.183,67, e que teria origem em débito representado por contrato de assistência financeira e seguros.

Relata que os descontos ocorreram por 60 meses, sendo equivalente ao valor de R$ 788,04 até o mês 07/2011, passando para R$ 1.183,67, com última parcela em 08/2016.

Alega jamais ter celebrado qualquer contrato com a companhia de seguros e nem ter conseguido cópia do contrato solicitado no SAC da requerida.

Propôs a ação declaratória, por meio da qual buscou a declaração de inexistência relação jurídica, a restituição do indébito e a indenização pelos danos morais que alega ter suportado em razão do desconto indevido, que foi julgada
parcialmente procedente, para declarar inexistente o débito e condenar a requerida a restituir o valor descontado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
.

A requerida recorre e busca afastar a condenação à restituição e ao pagamento de indenização por danos morais, ou a redução do valor.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se houve o desconto indevido feito na conta da autora e se este enseja a repetição do indébito e o dano moral.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência do débito, porquanto constata-se que a autora não celebrou efetivamente o referido contrato de seguros, conforme constatou a perícia grafotécnica (ID 134818273).

É fato que a requerida apresentou como prova da relação jurídica o contrato de Assistência financeira, n. 626614, firmado em 11/08/2010, que visava a compra de dívida com o Banco Rural no valor de R$ 22.669,24. Também demonstrou que foi disponibilizado à autora o valor para compra de dívida, restando líquido o valor de R$ 753,43, que foi devidamente depositado em sua conta (tendo juntado comprovante de depósito).

Apresentou ainda o contrato de assistência financeira no 697985, firmada em 17/08/2011 para pagamento em 60 parcelas de R$1.183,67, com o objetivo de quitar o contrato anterior - AF n. 626614, em agosto de 2011.

Desta forma, a requerida teria disponibilizado o valor de R$ 26.208,12, referente à antecipação do contrato, restando o valor líquido de R$ 3.687,26 à autora (também juntou comprovante de depósito).

No entanto, a perícia grafotécnica realizada em tais documentos constatou que a assinatura em tais contratos, apesar de muito semelhante, não havia sido feita pela parte autora e se tratava de falsificação por imitação.

Ainda que pese o fato de o laudo do perito ter concluído que a falsificação da assinatura da autora não seria facilmente reconhecida pelo homem médio, o certo é que os prepostos da requerida não se tratam de pessoas comuns, mas de profissionais treinados para a análise de documentos e contratos, de modo que houve falha na prestação dos serviços por parte da requerida, porque promoveu descontos na pensão da autora, sem que esta tivesse contratado a assistência financeira ou mesmo o seguro.

Constata-se, portanto, a inexistência de relação jurídica entre as partes
.

Assim, se não havia relação jurídica entre as partes e restou demonstrado que a pensão recebida pela autora era submetida a descontos mensais em nome de tal contratação inexistente, por certo que os valores referentes a tais descontos devem ser restituídos à autora.

Apesar de afirmar que foram pagas dívidas da autora com outras instituições financeiras – Banco Rural – em nome da autora, apresentou apenas uma autorização de quitação (ID 134818211 - Pág. 2), cuja assinatura não é da autora e no comprovante de depósito feito junto ao Banco do Brasil, nenhuma referência há à autora ou dívida a ela vinculada (ID 134818211 - Pág. 3).

Desse modo, não restou demonstrado que houve pagamento ou mesmo depósito do valor supostamente contratado em favor da autora.

Desse modo,
não há como prosperar a pretendida compensação entre o valor da restituição do valor indevidamente debitado da pensão da autora e o suposto valor pago em benefício da autora a outra instituição financeira
.

A requerida insurge-se ainda contra a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela autora, arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais).

Caberia à empresa reclamada verificar cautelosamente a autenticidade dos documentos e assinaturas, bem como a procedência e veracidade dos dados cadastrais apresentados no momento da contratação de seus serviços, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar.

A empresa requerida, no mínimo, deveria ter agido com maior cautela na análise dos documentos que diz terem sido apresentados, o que, por certo, evitaria a ocorrência de fraude na contratação dos serviços, porém não o fez.

Agiu com negligência e, desse modo, causou dano à parte autora, que deve ser indenização.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATO BANCÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação declaratória de inexistência de débito fundada em fraude na contratação de empréstimo consignado com desconto previdenciário. Sentença que acolheu em parte os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica e (ii) ordenar a devolução dos valores cobrados em excesso. Recurso apenas da autora. Danos morais configurados. Numa sociedade de massa, a indevida celebração de contrato de empréstimo em nome do consumidor gera concreta de prejuízos nas esferas patrimonial e moral
.
A autora foi vítima de fraude consistente na falsificação de sua assinatura em um contrato de empréstimo bancário, o que ocasionou descontos indevidos em seu benefício previdenciário com prejuízo à sua subsistência
. Além disso, a autora viu diminuída sua margem consignável por algum tempo.
Indenização fixada no valor de R$ 10.000,00, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade admitidos por esta Turma julgadora em casos semelhantes
. Considerou-se a gravidade da situação porque retratou a prática de falsificação da assinatura da autora no âmbito interno do banco réu, para se lograr obter desconto em sua folha de pagamento do benefício. Precedentes desta Turma julgadora. Ação parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. O pedido de devolução dobrada dos valores declarados indevidos não merece acolhimento. A devolução será na forma simples. Diante do reconhecimento de fraude na contratação, admite-se a repetição do indébito ou compensação com o saldo devedor do contrato, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do credor. Contudo, excetuando-se a comprovação inequívoca de má-fé, a devolução deve ser na forma simples. Não se observou no caso concreto, cobrança de má-fé do banco réu que justificasse a condenação a restituição dobrada de valores. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, com modulação de efeitos, pela Corte Especial, EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários). Pedido rejeitado. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10086195720208260047 SP 1008619-57.2020.8.26.0047, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/06/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA POR TERCEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - ILÍCITO RECONHECIDO - DANO MORAL RECONHECIDO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. - A entidade bancária responde objetivamente pelos prejuízos gerados aos seus correntistas, em razão de atuação de falsificadores - Comprovado o desconto indevido no benefício previdenciário do correntista, cumpre reconhecer o dano moral indenizável pela patente ofensa psicológica gerada - Cobrando e descontando o banco valores indevidos na conta do correntista, mesmo após tomar conhecimento de denúncia dos fatos pelo correntista acerca da falsificação de contrato, com caracterização da má fé, deve o banco responder pela repetição de indébito a que alude o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”. (TJ-MG - AC: 10000200076370001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 08/05/2020)

Também nessa Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS MENSAIS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES –TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Procede o pedido de declaração de inexistência de débito se há prova pericial grafotécnica da falsidade da assinatura atribuída ao autor no contrato de empréstimo subjacente aos descontos em seus proventos mensais. 2. “
A pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4. Na indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Inteligência da Súmula no 54 do STJ”. (N.U 1032259-32.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022)

Nesse mesmo passo, não comporta reforma o valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, porque fixados em valor razoável e proporcional ao dano.

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença que declarou a nulidade do contrato e a inexistência de relação jurídica entre as partes e, ainda, determinou a restituição dos valores descontados da pensão da autora, e a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais
. Mantida a sucumbência na forma distribuída na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022